Tribunal: TJDFT
Processo: 0706017-54.2019.8.07.0008
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FIRMADA E NÃO DESACREDITADA PELOS ELEMENTOS DOS AUTOS. BENEFÍCIO MANTIDO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. ÔNUS DA PROVA. CONDOMÍNIO CREDOR. EXISTÊNCIA DE DÉBITO NÃO COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O § 2o do artigo 99 do CPC, preconiza que o juiz “somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”. Se não há nos autos elementos que denotem ser a parte dotada de condição financeira oposta à hipossuficiência afirmada, mantém-se o benefício concedido na origem.
2. É ônus processual do credor instruir a demanda com prova da existência do débito (artigo 373, I, CPC).
3. Não cabe ao Judiciário chancelar cobrança desprovida de substrato probatório mínimo em que o próprio condomínio autor, admitindo não dispor das informações sobre a (in)adimplência dos condôminos, cobra judicialmente aqueles que não lhes apresentaram comprovante de todos os pagamentos efetuados, formulando pedido de cobrança indiscriminada “das taxas condominiais inadimplidas” de todo o quinquênio prescricional anterior ao ajuizamento da ação.
4. PROVIDO O RECURSO DA RÉ CONDÔMINA. NÃO PROVIDO O DO CONDOMÍNIO AUTOR.